Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INALTERADO. REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de parte do apelo, por ausência de interesse de agir, se o pedido efetivado já foi concedido na sentença guerreada.
2. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria, mormente nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).
4. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).
5. Apelações não providas.